Tribunal: TJDFT
Processo: 0740291-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA BENS NO ENDEREÇO DA REQUERIDA. NÃO LOCALIZAÇÃO. CONSULTA DE ENDEREÇO NOS SISTEMAS À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Código de Processo Civil – CPC prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação, segundo o qual “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”

2. Exige-se uma postura colaborativa de todos os sujeitos processuais, inclusive do juiz, ao qual compete adotar as medidas necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva.

3. Demonstrado que houve tentativa frustrada de localização da executada para fins de penhora de bens em sua sede, é razoável que seja deferida a consulta de endereço nos sistemas de informações disponíveis ao juízo.

4. Recurso conhecido e provido.